Tribunal: TJES
Processo: 0012871-32.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012871-32.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STANRLEY PAIVA COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL
-
Nº 0012871-32.2020.8.08.0012
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
STANRLEY PAIVA COUTINHO
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
STANRLEY PAIVA COUTINHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (id.
3142769
–
fls. 154/165 dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções dos artigos 147 e 329, ambos do Código Penal, à pena definitiva de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 173/179 dos autos físicos (id.
3142769
), a defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes, devido ao fato do apelante se encontrar preso por tempo superior
à
pena sentenciada para os referidos crimes aqui analisados. No mérito, requer a absolvição do apelante de ambos aos crimes, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
, às fls. 187/188-v dos autos físicos
(id.
3142769
)
, o
Parquet

fundamenta que o pleito da defesa deve prosperar tão somente para reformar a sentença condenatória, absolvendo o apelante do crime de previsto no artigo 147, do Código Penal.

A
Procuradoria de Justiça,

no
id. 3161923,
opina
no sentido de que seja conhecido o recurso defensivo e, no mérito, seja-
lhe
negado provimento, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012871-32.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STANRLEY PAIVA COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANOEL FELIX LEITE - ES6189-A

VOTO

PRELIMINAR:
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
STANRLEY PAIVA COUTINHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (id.
3142769

–
fls. 154/165 dos autos físicos).

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 173/179 dos autos físicos (id. 3142769), a defesa requer,
preliminarmente
,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos previstos nos artigos 147 e 329, ambos do Código Penal.

Para tanto, fundamenta que o apelante foi
condenado
a 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
mas que, à época da propositura do presente recurso, estava preso há quase 1 (um) ano, estando, portanto, a referida reprimenda já está prescrita, fazendo jus à extinção de sua punibilidade.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo
artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Saliento, ainda, que, segundo o artigo 110, no §1º, do Código Penal,
“
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
,
tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

Por sua vez,
o art. 119, do Código Penal
dispõe que
no caso de concurso de crimes,
como o aqui analisado, a extinção da punibilidade incidirá sobre
a pena de cada um, isoladamente.

Portanto, desde já, aponto que a alegação da defesa quanto à prescrição não deve prosperar, visto que, considerando a pena em concreto aplicada para cada um dos crimes, ou seja, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o delito do art. 147, do Código Penal, e 05 (cinco) meses de detenção para o delito do art. 329, do Código Penal,
incide o prazo prescricional de 03 (três) anos, na forma do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 16 (dezesseis) de março de 2021 (id. 3142769 – decisão às fls. 117/117-v dos autos físicos) e a sentença condenatória foi publicada em 24 (vinte e quatro) de novembro de 2021 (id. 3142769 – fl. 166 dos autos físicos),
não transcorrendo, neste interregno, o prazo prescricional aplicável ao caso, razão pela qual
não há que ser reconhecida a prescrição retroativa no presente feito.

Ademais,
também não é possível ser reconhecida a prescrição intercorrente
,
tendo em vista que, da publicação da sentença, em 24 (vinte e quatro) de novembro de 2021 (id.
3142769
– fl. 166 dos autos físicos) até a presente data, não transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, afastando-se também esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim, considerando que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado, deixo a análise de eventual detração do tempo de prisão provisória do apelante a cargo do Juízo da execução, a quem compete também a unificação das penas, nos moldes do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº. 7.210/1984.

Diante do exposto,
rejeito
a presente preliminar
e, por consequência, não reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
STANRLEY PAIVA COUTINHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (id.
3142769
–
fls. 154/165).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte, consoante consta às fls. 02/03 dos autos físicos (id. 3142769):

[...] o ora denunciado
STANRLEY PAIVA COUTINHO
fora detido em estado de flagrância após, consciente e voluntariamente,
ameaçar
a vítima
Jaiza Paiva Coutinho (sua ascendente)
de
causar-lhe mal injusto e grave,
bem como se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo [...].

[...] o denunciado, na condição de usuário contumaz de substâncias entorpecentes, chegou à residência de seus pais, e passou a exigir que sua genitora, Sra. Jaiza Paiva Coutinho, lhe desse dinheiro, ameaçando agredir a referida vítima com um bastão de madeira, gritando, também, “o dinheiro é meu!”.

Atemorizada, a vítima pediu socorro via CIODES,
e policiais militares, qualificados às fls. 06 e 07, compareceram ao local para averiguar a ocorrência, sendo certo que, ao chegarem no endereço mencionado,
os PMs visualizaram a Sra. Jaiza Paiva Coutinho no meio da rua, tendo esta relatado que seu filho Stanrley Paiva Coutinho a havia expulsado de casa, estando o mesmo alterado e exigindo dinheiro para consumir drogas.

Nesse momento, os policiais tentaram entrar em contato com Stanrley, não sendo, todavia, possível, em virtude de o mesmo se encontrar em estado de notória agressividade,
tornando a proferir ameaças a sua genitora, mesmo na presença da guarnição policial, dizendo a ela ‘eu vou te matar’, ‘eu quero meu dinheiro pra comprar droga’.

Dada a voz de prisão ao denunciado, este
reagiu e partiu para cima dos militares se utilizando de um bastão, conforme relatam os policiais
responsáveis pela prisão do denunciado às fls. 07 e 08. Ante as ações do denunciado, foi
necessário o uso de spray de pimenta (OC), assim como o uso progressivo da força
, sendo imobilizado e conduzido à delegacia mediante o uso de algemas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
condenou
o apelante nas sanções dos artigos 147 e 329, ambos do Código Penal, à pena definitiva de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 173/179 dos autos físicos (id. 3142769), a defesa requer, no mérito, a absolvição do apelante de ambos aos crimes, sob o fundamento de insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Dessa feita,
passo à análise do pleito absolutório
em relação ao delito de ameaça (artigo 147, do Código Penal).

A
a
utoria
e
materialidade
do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, restaram comprovadas por meio do
Boletim Unificado
n° 43969239 de fls. 07/08 (id.
3142769
–autos físicos), do
requerimento de medidas protetivas de urgência
às fls. 12/12v (autos físicos – id.
3142769
), do
formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica
e familiar contra a mulher do CNJ de fls. 14/16v (autos físicos – id.
3142769
) e das provas orais colhidas durante a instrução criminal, razão pela qual passo a apreciá-las.

A vítima Jaiza Paiva Coutinho (id. 3142769 – fl. 11/12 dos autos físicos), ouvida na delegacia, narrou com detalhes os fatos:

“[...] que é mãe de Stanrley, que na residência, além de ambos, mora também o esposo da depoente, pai de Stanrley; que Stanrley está com 34 anos e desde os 14 anos de idade faz uso de droga; que ele nunca fez tratamento e se recusa a fazer; que nunca foi agredida fisicamente por Stanrley, mas ele acabou com a paz da depoente; que ele fica alterado e completamente descontrolado; que ele quebra as coisas dentro de casa, vende pertences da depoente para comprar droga, faz ameaças e exige dinheiro da depoente para comprar drogas; que por medo a depoente acaba dando dinheiro para ele;
que na data de hoje ele chegou em casa completamente alterado e exigindo que a depoente lhe desse dinheiro; que hoje a depoente não tinha dinheiro para dar; que ele ficou gritando ‘o dinheiro é meu’; que ele pegou um cabo de vassoura e ficou ameaçando ‘ir para cima’ da depoente caso ela não lhe desse o dinheiro; que ele dizia ‘eu vou quebrar em você’;

que ele não agrediu a depoente, mas ameaçou;
[...] que Stanrley faz as ignorâncias e exigências mais em desfavor da depoente, porque ele ‘não se engraça com o pai’, que com a depoente ‘ele abusa’ pelo
fato dele perceber que a depoente tem medo dele
;
que a declarante chamou a polícia; que ele não quis obedecer os policiais; que os policiais tiveram que usar spray de pimenta para conter Stanrley, que estava completamente descontrolado e agressivo; que ele não chegou a agredir os policiais; que
no caminho para este Plantão, Stanrley ameaçou a depoente de morte, dizendo ‘se eu ficar preso, quando eu sair eu te mato’
;
que DESEJA REPRESENTAR CONTRA Stanrley;
QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
[...]”.

Por sua vez, em Juízo, a vítima Jaiza Paiva Coutinho (id. 3142769 – fl. 131 dos autos físicos) manifestou-se no seguinte sentido:

“[...] que no dia dos fatos narrados na peça acusatória, através de insistência do acusado, novamente a declarante teve que entregar para o seu filho o valor de sessenta reais para que o mesmo pudesse comprar drogas; que acabou o dinheiro que a declarante tinha em casa; que o réu ficou insistindo com a declarante para que a mesma lhe desse mais dinheiro, contudo, a informante realmente não possuía mais quaisquer valores em sua residência;
que “chamou” a polícia por medo do réu;

que questionada à declarante se o réu lhe ameaçou, a mesma afirmou que não;
[...]
que nega que tenha dito na delegacia que o réu tenha pego um cabo de vassoura para ameaçar a declarante;
que confirma a sua assinatura no documento de fl. 11-v, contudo, afirma que não chegou a ler o seu depoimento prestado na esfera policial;
que já chamou a polícia por duas vezes por causa do ‘tipo de comportamento’ do acusado; [...]”.

Identifica-se, portanto, que a vítima do delito de ameça, Jaiza Paiva Coutinho, genitora do apelante, passou a sustentar em Juízo, versão diferente daquela prestada na fase administrativa.

Ocorre que, as novas alegações da ofendida não se coadunam com os demais elementos do processo, como o
formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher do CNJ
de fls. 14/16v dos autos físicos (id.
3142769
)
, preenchido pela própria vítima na delegacia, relatando que o recorrente já a ameaçou e a agrediu fisicamente (enforcamento e empurrão) em outras ocasiões, sendo que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes ou graves nos últimos meses.

Ademais,
a vítima ainda requereu medida protetiva de urgência
(id. 3142769 – fl. 12/12v dos autos físicos) contra o apelante, diante do temor à sua integridade física em razão da recorrência e do aumento dos ataques sofridos por parte do apelante em um curto intervalo de tempo.

Além disso, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência policial, ao serem acionados pelo Ciodes, após a solicitação da vítima, presenciaram o apelante ameaçando a sua genitora. Nesse sentido, relata em juízo o PM/ES Victor Zambaldi (id. 3142769 – fl. 132 dos autos físicos):

“[...] que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do réu presente nesta audiência; que se lembra que policiais militares, entre estes o depoente, foram acionados pelo Ciodes para atenderem a uma ocorrência de violência doméstica onde um indivíduo estava ameaçando a sua genitora; que assim
que os policiais chegaram na casa da mãe do réu, verificaram que o acusado se encontrava completamente transtornado e com um pedaço de pau na mão de aproximadamente um metro
; que
viu o momento em que o réu ameaçou sua genitora, dizendo que iria matá-la e que ia bater nela;
que o réu dizia para sua mãe
‘você quer que eles me levem preso, eu vou te matar’;
que diante das ameaças e temendo pela integridade física da genitora do acusado a polícia militar foi deter o réu, quando o mesmo, com um pedaço de pau, tentou investir contra os policiais militares; que o réu "deu muito trabalho" para ser contido; que o réu foi levado para a delegacia para as providências cabíveis; que foi necessário o uso de spray de pimenta para conter o réu; [...].”

Urge mencionar que é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o depoimento prestado pelos policiais, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória. Senão, vejamos:

“[...].
Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

“
[...] O depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Portanto, diante das provas acima citadas, verifico que, em que pese o apelante tenha negado que as palavras por ele proferidas possuíam cunho ameaçador à sua genitora (id.
3142769
, mídia fl. 140), e ainda que a vítima tenha retratado em Juízo seu depoimento que prestou na fase de inquérito, é possível confirmar o crime de ameaça narrado na denúncia ao analisar todo o conjunto probatório.

Isso porque, como é sabido,
o delito de ameaça é crime formal
e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave,
bastando, para a configuração do delito, que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Segundo Rogério Greco,
“exige a lei penal, para fins de configuração do delito de ameaça, que o mal prenunciado pelo agente seja injusto e grave [...], ou seja, deve ser
capaz de infundir temor à vítima, caso venha a ser efetivamente cumprida a promessa.”
(Curso de Direito Penal: Parte especial. vol. II. Niterói, RJ: Impetus).”

Dessa forma, não importa se o agente tinha ou não a intenção ou a possibilidade de consumar o mal prometido,
mas, sim, se a vítima se sentiu amedrontada com essa possibilidade
,
sendo certo que a avaliação da ameaça é abalizada pelo ponto de vista da vítima
.

Nesse sentido destaco o entendimento já consolidado por esta Câmara Criminal de que “a consumação do delito de ameaça ocorreu com a conduta do agente em proferir palavras de cunho intimidadoras em desfavor da vítima, causando-lhe temores e amedrontamentos. (TJES; APCr 0004644-75.2016.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 03/06/2020; DJES 30/09/2020).

Logo, das palavras da vítima em sede policial, com riqueza de detalhes, no sentido de que se sentiu, de fato, ameaçada, a ponto de acionar apoio policial e de pedir medida protetiva contra o apelante, corroboradas pelos dizeres da testemunha policial e também do interrogatório do próprio réu, que, embora não tenha confessado que ameaçou a vítima, afirmou que estava alterado em virtude de uso de drogas e ‘sufocando’ sua genitora com palavras (id. 3142769, mídia – fl. 140), restaram cabalmente comprovados os fatos descritos na exordial acusatória quanto ao crime de ameaça.

Logo, ficou demonstrado que o apelante teria ameaçado a vítima, consumando, com isso, o crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva de que não existem, nos autos, provas produzidas em juízo aptas à comprovação do crime de ameaça, não lhe assiste razão.

Nesse contexto, saliento que a interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite que
a condenação do réu pode ser lastreada com base nos elementos informativos, desde que corroborados pelas provas produzidas em juízo
, como ocorreu no caso em análise, vez que os depoimentos prestados em juízo corroboram os dizeres da vítima em esfera investigativa.

Por derradeiro, alega a defesa (id. 3142769 – fl. 175 dos autos físicos) que houve
error in judicando,
tendo em vista que, o dono da ação, Ministério Público, em alegações finais, opina pela absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça e o juiz, por sua vez, não seguiu tal posicionamento.

Nesse sentido, “o
error in procedendo,
ou erro de forma, é o vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais,
já o
error in judicando
, ou erro de conteúdo, é o vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material
. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma”. (AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

Contudo,
não configura
error in judicando
quando o juiz, diante do pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais, condena o réu, visto que tal posicionamento por parte do
parquet
não
vincula a decisão do magistrado,
seguindo entendimento dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“[...]
A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. [...].
6. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC nº 623.598/PR, Rel. Ministro MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 28/03/2022).

“[...]
Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado. [...]
5. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

Pelo exposto,
não há que se acolher o pedido de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante Stanrley Paiva Coutinho nas sanções do
artigo 147, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise do pleito absolutório
em relação ao delito de resistência (art. 329, do Código Penal).

A
a
utoria
e a
materialidade
do delito previsto no artigo 329, do Código Penal, restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado n° 43969239 de fls. 07/08 (dos autos físicos – id.
3142769
), e das provas orais colhidas durante a instrução criminal,
sobretudo, da confissão do apelante
, razão pela qual passo a apreciá-los.

Narra a genitora do réu, em juízo, que, com a chegada da polícia,
o apelante pegou um pedaço de pau para resistir à prisão
(id. 3142769 – fl. 131 dos autos físicos).

No mesmo sentido afirmou o PM/ES Victor Zambaldi ao ser ouvido como testemunha perante o magistrado
a quo
(id. 3142769 – fl. 132 dos autos físicos),
in verbis
:

“[...] que diante das ameaças e temendo pela integridade física da genitora do acusado, a polícia militar foi deter o réu, quando o mesmo,
com um pedaço de pau, tentou investir contra os policiais militares; que o réu "deu muito trabalho" para ser contido; que o réu foi levado para a delegacia para as providências cabíveis; que foi necessário o uso de spray de pimenta para conter o réu.”

Convergindo com os depoimentos acima, tem-se ainda, no inquérito, o testemunho do PM/ES Walyson Pedro da Silva (id. 3142769 – fl. 09/09-v dos autos físicos):

“
[...]

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, momento então que Stanrley veio com o bastão de madeira em direção aos militares. Foi necessário o uso de spray de pimenta (OC), assim como uso progressivo da força para conter e imobilizar o nacional [...]”.

Por fim, quando ouvido em Juízo, o apelante (id. 3142769, mídia – f1.140) confessou
"[...]

que a denúncia é parcialmente verdadeira: que estava alterado em virtude de uso de drogas; que realmente tentou agredir os Policiais Militares com um pedaço de madeira”
.

Assim,
impossível acolher ao pedido de absolvição formulado pelo apelante quanto ao delito de resistência disposto no artigo 329, do Código Penal,
uma vez que os elementos colhidos ao decorrer da instrução do presente feito são suficientes para respaldar a condenação.

Por sua vez, quanto à
dosimetria da pena
imposta ao réu, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO
ART. 147 E NO
ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Contudo, no caso dos autos, entre os marcos interruptivos constantes no art. 117, do Código Penal, não transcorreu o prazo prescricional referente aos delitos previstos no artigo 147 e no artigo 329, ambos do Código Penal, razão pela qual a preliminar de reconhecimento da prescrição suscitada deve ser rejeitada. 2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP). Ressalta-se que não importa se o agente tinha ou não a intenção ou a possibilidade de consumar o mal prometido, mas, sim, se a vítima se sentiu amedrontada com essa possibilidade, sendo certo que a avaliação da ameaça é abalizada pelo ponto de vista da vítima. Por sua vez, os elementos probatórios constantes nos autos também demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de resistência (art. 329, do CP), destacando-se que o réu confessou a prática do delito quando ouvido em Juízo, sendo sua confissão corroborada pelos demais testemunhos colhidos nos autos. 3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.